Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021048-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA DA ROCHA ENORE - CPF: 715.909.941-91 (RECORRIDO), FERNANDA DE FARIA MENDES SILVA - CPF: 016.194.311-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – REALOCAÇÃO PARA AEROPORTO DE DESTINO DIVERSO - ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso do voo, com perda da conexão e realocação em voo com destino diverso do contratado, resultando num atraso de mais de 12 horas, caracterizada a falha na prestação do serviço, pela qual deve responder pelos danos causados (CDC, art. 14).

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)

condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que a sentença merece reforma para afastar a condenação visto que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave e que a recorrida foi realocada para o próximo voo disponível; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem aérea da recorrente para o trecho Cuiabá/Florianópolis, com conexão em Brasília, para o dia 10.01.2023, com partida às 05h00min e chegada às 11h05min.

Contudo, houve atraso na partida de Cuiabá que ocasionou a perda da conexão, e realocação do último trecho para aeroporto com destino diverso do contratado (Navegantes), resultado em um atraso de mais de 12h (doze horas de atraso).

A recorrente sustenta que o atraso do voo decorreu de manutenção não programada, trazendo apenas um
print
de tela com declaração emitida pela própria companhia aérea acerca do evento.

De outra parte, manutenção não programada não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1053786-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo falha na prestação do serviço, sem comprovação de excludente de responsabilidade, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada.

No caso dos autos houve um atraso de mais de 12 horas, com reacomodação em voo com destino diverso do contratado, estando a recorrida acompanhada por seu filho de 3 (três) anos que possui transtorno do espectro autista
.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024